Tribunal: STF
Processo: Rcl 72432
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO APÓS DECISÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A presente reclamação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl 68.048, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015).



    2. O pedido de “renúncia do prazo recursal e desistência do feito” deduzido na Rcl 68.048 foi protocolado após a prolação de decisão de mérito e, por esse motivo, recebido tão somente como pedido de renúncia ao prazo recursal, que tem como efeito o imediato trânsito em julgado da decisão.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.